Tribunal: STF
Processo: Rcl 81355
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. QUANTITATIVO DE EQUIPE DE SAÚDE EM PENITENCIÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RE N. 684.612, TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.